Tribunal: STF
Processo: RE 207223
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. Cálculo do Benefício, art. 202 e
201, § 3º, da Constituição. Atualização, art. 58 do ADCT.
Aplicabilidade.
Consolidaram-se os entendimentos, do Supremo Tribunal,
no sentido de que a norma do art. 202 da Constituição, assecuratória
do cálculo do benefício da aposentadoria sobre a média dos trinta e
seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês
a mês, não é auto-aplicável, e de que somente os benefícios de
prestação continuada, mantidos pela previdência na data da
promulgação da Constituição, são susceptíveis da revisão
estabelecida no art. 58, do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido e provido.